Tribunal: TJES
Processo: 5004587-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004587-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO: NA MEDIDA SOLUCOES LTDA - ME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de consulta via SISBAJUD para obtenção de extratos mercantis da parte agravada no âmbito de execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios passíveis de correção via embargos de declaração, tais como omissão, contradição ou erro material, em especial quanto à negativa de acesso aos extratos mercantis pela utilização do sistema SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, segundo o art. 1.022 do CPC, visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, mas não são adequados para rediscutir o mérito da decisão embargada.

4. A análise do acórdão impugnado revela que os fundamentos foram devidamente expostos, sem omissões ou contradições internas, justificando-se a manutenção da negativa de acesso aos extratos mercantis com base na jurisprudência que exige a demonstração de situação excepcional para quebra de sigilo bancário.

5. A pretensão da embargante de rediscutir o mérito da decisão judicial excede os limites do recurso de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

6. Prevalece o entendimento de que a contradição a ser sanada por embargos de declaração deve ser interna ao julgado, inexistindo divergência relevante entre os fundamentos da decisão e o dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar omissões, contradições ou obscuridades internas ao julgado, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

2. A quebra de sigilo bancário por meio do SISBAJUD exige a demonstração de situação excepcional, não se prestando o sistema para a obtenção de extratos mercantis como pretendido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 938.333/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14.08.2018; TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100170044224, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 08.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
contra v. acórdão deste órgão colegiado que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargante, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa Sisbajud para obtenção de extratos mercantis no bojo da ação de execução de título extrajudicial n. 5008077-95.2022.8.08.0048 manejada em desfavor de NA MEDIDA SOLUCOES LTDA - ME.

Em suas razões recursais, a parte Embargante sustenta, em suma, a ocorrência de erro material no acórdão embargado, apontando contradição no entendimento de que a consulta aos extratos mercantis seria mais invasiva do que a utilização do sistema SISBAJUD para bloqueio de ativos financeiros. Sustentou que a referida consulta não violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas sim facilitaria a localização de bens passíveis de penhora e, consequentemente, a satisfação do crédito exequendo.

Sem contrarrazões.

Decisão do eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos determinando a redistribuição do presente feito, ante a sua remoção da 3ª Câmara Cível para a 2ª Câmara Cível, conforme Processo SEI! 7003571-21.2024.8.08.0000.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
contra v. acórdão deste órgão colegiado que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargante, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa Sisbajud para obtenção de extratos mercantis no bojo da ação de execução de título extrajudicial n. 5008077-95.2022.8.08.0048 manejada em desfavor de NA MEDIDA SOLUCOES LTDA - ME.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA EM SISTEMA ELETRÔNICO. SISBAJUD. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. Recurso CONHECIDO E DESprovido.

I – Prevalece na jurisprudência do C. STJ o entendimento de que a utilização dos sistemas de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos e mesmo dos sistemas de localização de bens, não está condicionada ao esgotamento de diligências de localização da parte adversa, o que se dá em privilégio da efetividade e da celeridade processual, entendimento este replicado nesta Corte Estadual de Justiça.

II - O agravante pretende seja procedida a consulta SISBAJUD com o fim específico de trazer aos autos extratos mercantis da parte agravada, para que se verifique possível confusão patrimonial e/ou desvio de finalidade, ou seja, não se limita à constrição de ativos financeiros em eventuais contas de titularidade da recorrida, mas sim exibir informações detalhadas sobre extratos bancários, com o fito de tomarem conhecimento de dados pessoais e atividades financeiras da parte.

III - Ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra o feito de origem, não vislumbrou-se situação excepcional a admitir a quebra do sigilo bancário da parte agravada, razão pela qual corroborou-se o excerto decisório vergastado no sentido de que “A utilização do Sisbajud na forma postulada pelo agravante somente seria admitida quando esgotadas as diligências cabíveis de localização de patrimônio penhorável e desde que fundamentada de forma idônea e suficiente a sua pertinência, o que não se extrai nos autos em debate”.

IV - Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais, a parte Embargante sustenta, em suma, a ocorrência de erro material no acórdão embargado, apontando contradição no entendimento de que a consulta aos extratos mercantis seria mais invasiva do que a utilização do sistema SISBAJUD para bloqueio de ativos financeiros. Sustentou que a referida consulta não violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas sim facilitaria a localização de bens passíveis de penhora e, consequentemente, a satisfação do crédito exequendo.

Considerando a remoção do eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos da 3ª Câmara Cível para a 2ª Câmara Cível, conforme Processo SEI! 7003571-21.2024.8.08.0000, os autos foram redistribuídos, por sorteio, por prevenção de câmara, conforme decisão lançada no Id n. 9674573.

A
teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)

corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão

refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material

é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Da análise do acórdão proferido por esta C. Terceira Câmara Cível, não se verifica qualquer omissão a ser sanada, notadamente porque consta do voto os motivos determinantes da convicção formada, conforme se extrai do excerto a seguir:

Não tenho dúvidas de que prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a utilização dos sistemas de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos e mesmo dos sistemas de localização de bens, não está condicionada ao esgotamento de diligências de localização da parte adversa, o que se dá em privilégio da efetividade e da celeridade processual, entendimento este replicado nesta Corte Estadual de Justiça.

Ocorre que, na hipótese, o agravante pretende seja procedida a consulta SISBAJUD com o fim específico de trazer aos autos extratos mercantis da parte agravada, para que se verifique possível confusão patrimonial e/ou desvio de finalidade, ou seja, não se limita à constrição de ativos financeiros em eventuais contas de titularidade da recorrida, mas sim exibir informações detalhadas sobre extratos bancários, com o fito de tomarem conhecimento de dados pessoais e atividades financeiras da parte.

Nesse contexto, a decisão embargada analisou adequadamente o pleito à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como da jurisprudência consolidada, concluindo pela ausência de situação excepcional que justificasse a medida extrema requerida pela embargante.

Conforme restou consignado no voto condutor do acórdão embargado, o pleito da embargante não se limitava à utilização do SISBAJUD para fins de constrição de ativos financeiros eventualmente existentes em contas da embargada, mas tinha como objetivo obter informações detalhadas sobre extratos mercantis, a fim de investigar eventuais irregularidades, tais como confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

O que se verifica, na verdade, é que os presentes embargos configuram uma tentativa de rediscussão do mérito da decisão embargada, o que não se coaduna com a finalidade específica deste recurso.

Conforme pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é aquela interna aos próprios fundamentos da decisão recorrida,
e não eventual divergência entre tais fundamentos e o entendimento da recorrente
, ou mesmo de outros julgados. Cito, a título de ilustração, os seguintes arestos dos Tribunais nessa esteira:

[...]
a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna, ou seja, no próprio julgado, e não entre este e o entendimento do recorrente ou de outros julgados.
[...]

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 938.333/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018)

[...]
A contradição impugnável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, que demonstra incoerência entre as premissas e a conclusão da decisão, e não a existente entre o julgado impugnado e parâmetro externo, como outro acórdão ou ato normativo.
[...]

(STJ, EDcl no RMS 56.799/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018)

[...]
A contradição que enseja a oposição do recurso de embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre os fundamentos do julgado e a conclusão obtida.
[...]

(TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100170044224, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/08/2018, Data da Publicação no Diário: 16/08/2018)

[...]
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. Trata-se, portanto, de contradição interna, ou seja, entre os termos da própria decisão, o que não se verificou no venerando acórdão embargado.
[...]

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 009110010221, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018)

Portanto, não há falar em omissão no julgado. O que se verifica é que a parte
embargante visa, exclusivamente, o prequestionamento da matéria discutida. Dito em outras palavras, da simples leitura das razões recursais constata-se que, na verdade, o embargante manifesta inconformismo com o que foi decidido, finalidade para qual, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não se mostra via adequada, consoante precedente deste E. TJES a seguir colacionados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 4. Logo, se a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte recorrente, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou contradição.

5. Recurso desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00041581220188080021, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022)

EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INEXISTENTES REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS PRECEDENTE DO STJ PREQUESTIONAMENTO RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 3. Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob as pechas da obscuridade, da omissão ou da contradição.
4. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

5. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00203983920158080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

CONCLUSÃO

Diante do exposto, sendo despiciendas outras considerações, por constatar que a interposição destes aclaratórios têm mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. acórdão guerreado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar